Tribunal: TJDFT
Processo: 0810927-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2.Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora/recorrente, contra acórdão que não deu provimento ao recurso inominado interposto sobre o desconto da contribuição previdenciária sobre a GAR que foi incorporada aos proventos de aposentadoria.
3. Contrarrazões apresentadas, ID 69933621.
III. Questão em Discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão 1972702, ID 69359345.
IV. Razões de Decidir
5. Os Embargos de Declaração justificam-se para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico, para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
6. A omissão ocorre quando o Magistrado deixa de se pronunciar sobre ponto ou sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento. Na hipótese, verifica-se que não há omissão, nem obscuridade e nem contradição a sanar.
7. O descontentamento da parte é com a decisão que a Gratificação por Atividade de Risco – GAR foi incorporada afasta o Tema 163/STF. Portanto, se a GAR está incorporada não há de se falar em não desconto da contribuição previdenciária. Não sendo os Embargos de Declaração a via adequada.
8. Frise-se que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
V. Dispositivo
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.